Tribunal: TJDFT
Processo: 0726714-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR MEIO VIRTUAL. COVID-19. PORTARIA CONJUNTA 52 DE 08/05/2020. RESOLUÇÃO No 322 DO CNJ, DE 01/06/2020. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
2. Em razão das medidas sanitárias adotadas pelas autoridades a fim de conter a pandemia do Covid-19, o e. TJDFT normatizou a prestação jurisdicional durante a pandemia, seguindo as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
3. A reclamante não trouxe nenhum fato concreto que a impedisse de participar da audiência de instrução e julgamento virtual, alegando apenas conjecturas, a fim retirar o feito da sessão antecipadamente designada.
4. Cabe à defesa comprovar algum tipo de contaminação do processo ou fato concreto que impeça a participação em audiência virtual, não se mostrando suficiente afirmações genéricas.
5. Reclamação conhecida e desprovida.